Tribunal: TJDFT
Processo: 0746149-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESULTADO DE SÍTIO DE BUSCAS. NOTÍCIAS VERÍDICAS. DESINDEXAÇÃO. DESCABIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. TEMA 784 DO STF. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Verificada ocorrência de erro material no acórdão. Vício sanado sem efeitos infringentes.
3. Inexiste omissão no acórdão que majorou os honorários advocatícios por equidade, seguindo o padrão de arbitramento utilizado na origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integrado.